Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0721051-93.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu liminar requerida pelo agravante para garantir a sua participação da terceira fase do procedimento destinado à escolha de Conselheiros Tutelares, bem como, subsidiariamente, pugnou pela declaração de nulidade ou suspensão do processo seletivo. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0709620-08.2019.8.07.0018), superveniente sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da existência de litispendência, proferida em 04.12.2019[1]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 51410886 dos autos na origem – processo no 0709620-08.2019.8.07.0018.